Tribunal: TJES
Processo: 5004833-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004833-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

AGRAVADO: TONY ACABAMENTOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA EMPRESA. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Companhia Cacique de Café Solúvel contra decisão que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em ação declaratória de inexigibilidade de título movida em face de Tony Acabamentos Ltda. A agravante contratou a agravada para confeccionar e instalar um totem publicitário em sua filial. A decisão de origem entendeu inaplicável o CDC à relação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conceito de consumidor, segundo a teoria finalista adotada pelo STJ, refere-se àquele que adquire produto ou serviço como destinatário final, sem reintroduzir o bem ou serviço na cadeia produtiva.

No presente caso, o totem foi adquirido pela agravante apenas para a exposição do nome da empresa em sua filial, caracterizando-a como destinatária final do serviço, configurando uma relação de consumo.

Além disso, admite-se a aplicação da teoria finalista mitigada quando há vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante. No caso, a agravante, que atua na produção de café solúvel, não possui expertise na confecção de totens publicitários, área de especialização da agravada, configurando-se a vulnerabilidade técnica.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, mesmo que uma empresa não seja tecnicamente a destinatária final, é possível aplicar o CDC quando há demonstrada hipossuficiência ou vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a pessoa jurídica se qualifica como destinatária final do produto ou serviço contratado.

A teoria finalista mitigada permite a aplicação do CDC quando há vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, mesmo entre empresas.

O reconhecimento da relação de consumo autoriza a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 2º, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.321.614/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/12/2014; TJES, Apelação Cível n. 0024380-55.2019.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 02/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004833-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL

AGRAVADO:
TONY ACABAMENTOS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Cacique de Café Solúvel em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de título ajuizada em face de Tony Acabamentos Ltda., que afastou a aplicação do CDC.

Sustenta a recorrente, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça considera consumidor aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo.

E mais: ainda que assim não fosse, incide na hipótese a teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual permite a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, ainda que o produto ou o serviço seja adquirido por outra empresa, haja vulnerabilidade da parte adquirente, tal como verificado no caso em comento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, alegou a recorrente ter contratado a recorrida para que ela confeccionasse e instalasse, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, um totem para instalação em sua filial, cuja finalidade seria a exposição do nome e marca da empresa autora.

Apontando falhas no serviço prestado, deixou de efetuar o pagamento, levando ao protesto dos títulos representativos da dívida.

Dito isso, adianto que o recurso comporta acolhimento.

E isso porque a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, via de regra, ser feita mediante a aplicação da teoria finalista, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, que dispõe:
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Como se verifica, referido dispositivo é claro ao admitir a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem como consumidores, não havendo, portanto, critério pessoal de definição de tal conceito.

Relevante para a definição é saber se a pessoa, física ou jurídica, qualifica-se como destinatária final do produto ou serviço e, no ponto, decidiu aquela Corte Superior que
“
destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário)”
.
(REsp n. 1.321.614/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 3/3/2015).

Neste caso, sendo o totem adquirido tão somente para instalação e exposição do nome e da marca da empresa recorrente, em sua sede, reputo presente a relação de consumo, não havendo falar em insumo para a sua cadeia produtiva.

Ainda que assim não fosse, admite-se o abrandamento da regra geral quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando-se, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC, segundo as regras da denominada teoria finalista mitigada.

Reputo presente, também, dita condição, porquanto a agravante, embora possua maior capacidade econômica, atua no ramo de produção de café solúvel, ao passo que a agravada é especialista na fabricação de móveis, havendo, sob tal prisma, vulnerabilidade técnica daquela em razão de não possuir expertise na área.

Mutatis mutandis,
assim já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SOFTWARE – APLICABILIDADE DO CDC – VULNERABILIDADE TÉCNICA – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – COMPETÊNCIA FIXADA NO FORO DA SEDE DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, de modo que quando o adquirente não usufrui do serviço/produto como destinatário final, deve ser afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça tem ampliado o conceito de consumidor para fins de adotar a denominada Teoria Finalista Mista, de forma que estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possui vulnerabilidade em relação ao fornecedor, mesmo que não seja tecnicamente o destinatário final do produto ou serviço.
2. No caso dos autos, ainda que a apelante se trate de pessoa jurídica que adquiriu o fornecimento de software a fim de aprimorar suas atividades comerciais e operacionais, não se caracterizando, em princípio, como destinatária final do produto ou serviço contratado, é possível se reconhecer sua vulnerabilidade, pois as regras inerentes aos serviços de software não estão na sua área de expertise, a qual se dedica ao comércio de plano de saúde animal.
3. Desta forma, uma vez caracterizada a relação de consumo, cabível a fixação da competência no foro da sede do consumidor em detrimento da cláusula de eleição de foro. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 0024380-55.2019.8.08.0024. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 02/02/2023).

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a incidência do diploma consumerista ao caso, com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do citado
codex
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)